Tribunal: TJSP
Processo: 0072566-21.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0072566-21.2012.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Outros números:

72566212012826010050001

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0072566-21.2012.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SOLANGE TELLES MATHIAS PUPO, são embargados MARKUS
KLAJNER, ALBERT ABUHARUN e NOEMI KLAYNER MARKUS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA
MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0072566-21.2012.8.26.0100/50001 - VOTO No 2/5
VOTO No 11.806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0072566-21.2012.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: SOLANGE TELLES MATHIAS PUPO
EMBARGADOS: ALBERT ABUHARUN E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: MIGUEL FERRARI JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do
Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,
contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de
Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022,
do novo Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 559/562) opostos pela
Apelante em face do V. Acórdão de fls. 550/556, o qual, por unanimidade de votos,
negou provimento ao Recurso, mantida na totalidade a r. sentença proferida,
majorando-se os honorários de sucumbência arbitrados para a proporção de 15%
(quinze por cento) do valor da causa, exclusivamente em favor do Patrono dos
Corréus Apelados, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo
Civil.
Inconformada, sustenta a Embargante a existência de omissão no
v. Acórdão, tendo em vista que não foi observada a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita em seu favor no dispositivo do Julgado, bem como aduz que não
houve a pronúncia expressa a respeito da incidência dos termos do artigo 8o e 502,
cumulado com o artigo 1.013, paragrafo 1o, todos do Código de Processo Civil, com
ênfase nos princípios processuais da razoabilidade e eficiência; e ainda sustenta que
não foi observado o reconhecimento da dívida pelos Corréus e sua consequente
confissão. Requer, por fim, o saneamento das omissões apontadas no V. Acórdão,
com incidência de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0072566-21.2012.8.26.0100/50001 - VOTO No 3/5
É o breve Relatório.
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às Vias Extraordinária e Especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (AgInt no AREsp no 888531/RS, Ministro Luis Felipe
Salomão, DJ 15/03/2017).
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e
III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios
opostos, verifica-se que a Apelante, ora Embargante, não demonstra, efetivamente,
a ocorrência de quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação
mencionada, seja omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, ou mesmo erro
material, passível de alteração suplementar.
Isto porque apenas aborda matérias que foram efetivamente
analisadas no julgamento do Recurso, buscando, especificamente, a revisão do
Julgado, de forma injustificável.
Neste sentido, veja também:
“1. A pretensão de reformar o Julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0072566-21.2012.8.26.0100/50001 - VOTO No 4/5
1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de Embargos de
Declaração. 2. No caso em tela, o Embargante visa ao reexame das questões
suficientemente analisadas no Acórdão, que, de forma escorreita, concluiu pela
intempestividade dos Embargos de Declaração anteriores. 3. Embargos de
Declaração rejeitados, com aplicação de multa.”. (EDcl em REsp no 1541467/GO
Corte Especial Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 06/06/2018 v.u.).
Dentro deste contexto, observa-se que as razões apresentadas
neste expediente recursal já foram devidamente analisadas, e estão embasadas no
inconformismo da Embargante diante do resultado do julgamento, sendo evidente
seu caráter infringente.
Portanto, não há que se falar em qualquer tipo de omissão, pois
esta Colenda Câmara demonstrou, de forma clara e objetiva, as razões que a levaram
a considerar como inviável o cumprimento da r. Sentença proferida nos Autos n°
1999/880.941-1 neste Processo, ante a atual sistemática da execução do título
judicial, a qual, a propósito, se deu com a vigência da Lei no 11.232/2005, ou seja,
ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1.973, elucidando todos os
fundamentos de fato e de Direito que embasaram o entendimento exposto,
abordando as questões amplamente, conforme se denota pela simples leitura dos
trechos do V. Acórdão, que ora se colaciona:
“E tal se dá, pois, a Legislação Processual Civil institui a
chamada “Ação Sincrética”, na qual, a execução dos Julgados não mais demanda
o ajuizamento de Ação autônoma, e sim, é disciplinada como mera fase do
Procedimento, agora apartado da inicial fase de conhecimento, e a posterior fase
de cumprimento de sentença, a qual se inicia, por mera deliberação após a
certificação do trânsito em julgado do provimento jurisdicional.
Neste sentido, verifica-se que o Código de Processo Civil só
autoriza a distribuição de Processo autônomo de Execução quando se tratar de
hipótese lastreada em título extrajudicial, ou, tratando-se de título judicial,
excepcionando esta regra apenas àquelas hipóteses em que inexistia uma relação
processual prévia, conforme se extrai dos termos do artigo 515, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0072566-21.2012.8.26.0100/50001 - VOTO No 5/5
primeiro do citado Diploma Legal.”. (fls. 553/554).
Ademais, irrelevante para o deslinde processual se, em razão de
Normas de organização interna administrativa, o expediente de cumprimento de
sentença receba nova numeração, fato que não altera as regras processuais a respeito,
bem como, deve ser relembrada a possibilidade de realização de perícia naquele
procedimento, caso se mostre necessário.
Por fim, evidente a desnecessidade de reiterar a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita à Autora no v. Aresto, tendo em vista que tal questão
não foi objeto do Recurso interposto.
De mais a mais, ao contrário do quanto alegado, tal fato não
exonera a Recorrente do pagamento dos ônus sucumbenciais, e sim, tão somente,
suspende a sua exigibilidade enquanto perdurar a sua situação de penúria, nos
termos do artigo 98, paragrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Logo, conforme se denota do quanto explanado, inexistindo
qualquer tipo de omissão, desnecessária qualquer complementação ou retificação no
V. Acórdão enfrentado.
Sendo assim, inconformada com o resultado do Julgamento,
deverá a Embargante interpor o Recurso pertinente à matéria discutida nestes Autos.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes
Embargos de Declaração, confirmando-se na íntegra a Veneranda Decisão
prolatada.
PENNA MACHADO
Relatora